Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ÁREA DE CONSERVAÇÃO. FLORESTA NACIONAL. INTERESSE COLETIVO. PREPONDERÂNCIA SOBRE INTERESSE INDIVIDUAL. MERA DETENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o imóvel estar localizado em área pública destinada à conservação da Floresta Nacional faz com que a presente disputa supere os possíveis direitos reais afetos à posse de quaisquer das partes e englobe sobremaneira o interesse coletivo.
2. O requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência na origem, envolve mais do que a demonstração de turbação ou do esbulho, pois deve preencher, ainda, o critério de legalidade e regularidade do próprio direito subjetivo invocado pelo Agravante.
3. A ocupação de área pública destinada à proteção ambiental configura mera detenção, e não posse, o que enfraquece a tese de tutela judicial, via Interdito Proibitório.
4. Somente a ampla instrução processual poderá demonstrar que o Agravante de fato tem direito a exercer a posse no imóvel objeto da controvérsia, em detrimento não apenas do Agravado, mas da coletividade como um todo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.